Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-34.2020.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000202-34.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), EMANUELE MENDONCA GUERINO - CPF: 054.559.241-09 (ADVOGADO), JORGE CALGARO - CPF: 473.347.979-49 (APELADO), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), JORGE CALGARO - CPF: 473.347.979-49 (EMBARGANTE), EMANUELE MENDONCA GUERINO - CPF: 054.559.241-09 (ADVOGADO), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL – TRANSFERÊNCIA GRATUITA DA PROPRIEDADE – OPERAÇÃO ASSEMELHADA À DOAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ITCD – OMISSÃO INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Em vista de a operação de regularização de imóvel rural assemelhar-se à doação, deve incidir o ITCD.

Não há falar em omissão, se a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Jorge Calgaro, contra o acórdão que proveu o Apelo, interposto pelo Recorrido, para julgar improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, proposta pelo Agravante (id. 158611176, págs. 01/06).

O Recorrente alega que o acórdão recorrido foi omisso, visto que fundamentou a reforma da sentença, exclusivamente, na gratuidade da transmissão da área e não se atentou às disposições do artigo 5
o
da Lei de Terras, à questão de se tratar de legitimação de posse de área rural, às disposições da Norma de Serviço n. 001/2012 e às exigências constantes do próprio título definitivo que exigiu o recolhimento do ITBI.

Aduz que a legitimação de posse é instituto diverso da doação e que não há fato gerador do ITCD.

Afirma que ficou comprovado que a legitimação da posse, pelo Governo Estadual, demonstra que se trata de primeiro registro de direito real.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 161802229, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Jorge Calgaro, contra o acórdão que proveu o Apelo, interposto pelo Recorrido, para julgar improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, proposta pelo Agravante.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao apreciar os embargos de declaração, está obrigado a considerar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Em que pese à alegação do Embargante, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, porque o fato de se tratar de legitimação de posse de área rural não afasta a obrigatoriedade do recolhimento do ITCD, visto que a transferência gratuita da propriedade pelo Estado de Mato Grosso se assemelha à doação.

Com feito, no acórdão recorrido, assim ficou consignado:

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, observo que o Estado de Mato Grosso, ao proceder à regularização da área rural, com a entrega do Título Definitivo n. 003.517, transferiu a propriedade ao Apelado.

Na operação de transferência do domínio do imóvel, a princípio, não houve nenhum pagamento ao Estado de Mato Grosso, já que o Recorrido não apresentou prova nesse sentido.

Com efeito, se o Apelado recebeu, gratuitamente, o imóvel rural, do Estado de Mato Grosso, parece-me que tal operação assemelha-se à doação.

Ocorrendo a doação, a incidência do ITCD sobre a operação mostra-se correta.

Não há de ressaltar que, na inicial, o Recorrente não fundamentou sua pretensão no artigo 5
o
da Lei de Terras, mas tão somente na Lei Estadual n. 7.850/2002.

Da mesma forma, não há falar em omissão, quanto às disposições da Norma de Serviço n. 001/2012, visto que incidência do imposto é tratada na Lei Estadual n. 7.850/2002 que foi amplamente debatida no acórdão atacado.

Ademais, a mencionada norma é expressa no sentido de que a isenção do imposto somente ocorre, no caso de doação, se o bem, com matrícula oriunda de área pública, no caso de legitimação de posse, se tratar de primeiro registro de direito real (art. 6º, II, “d”).

O referido dispositivo legal assim dispõe:

Art. 6º Fica isenta do imposto:

I - (...)

II - a doação:

a) (...);

d) de bem imóvel urbano ou rural com matrícula oriunda de área pública, nos casos de legitimação de posse, quando se tratar do seu primeiro registro de direito real.

Importante destacar que a exigência de recolhimento do ITBI, constante do título definitivo, não afasta a obrigação prevista em lei.

Anoto que o Recorrente não obteve a isenção do imposto tão somente porque não comprovou se tratar de primeiro registro de direito real.

Aliás, o parecer, emitido pela Fiscal de Tributos Estaduais, constante do id. 124013030, pág. 01, deixo evidente tal situação,
in verbis
:

Isto posto, o Contribuinte não comprovou que possa gozar da isenção requerida, apresentando a Declaração com firma reconhecida do respectivo Cartório, portanto será indeferido.

No acórdão impugnado, ficou consignado que o Agravante não comprovou se tratar do primeiro registro de direito real:

O Recorrente defende que a cobrança do ITCD mostra-se absolutamente legítima, já que a legitimação da posse de imóvel rural, oriundo de área pública, é considerada uma doação e, portanto, incide o mencionado imposto, pois não fora comprovada que se trata do primeiro registro de direito real, em nome do Apelado.

Enfatizo que, embora o Recorrente alegue que se trata de regularização de área rural, a Lei Estadual n. 7.850/2002 não deixa dúvidas de que a operação não está isenta do pagamento do imposto devido.

Dessarte, não evidenciando a existência de nenhum dos vícios descritos no artigo 1.022, do CPC e sendo evidente a pretensão de rejulgamento da causa, tenho que os Declaratórios devem ser rejeitados

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Jorge Calgaro, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023